Tribunal: TJBA
Processo: 8042605-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042605-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO IMEDIATA DO CANDIDATO NAS VAGAS RESERVADAS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042605-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS e como agravados IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.